Tribunal: TCU
Processo: 011.288/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Equatorial Sistemas Ltda. contra decisão que julgou irregulares suas contas, e as de outras empresas, imputando-lhes débitos e multas, em função da CPMF em contratos celebrados com o Inpe para o desenvolvimento do satélite sino-brasileiro (CBERS), mesmo após a extinção do tributo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Equatorial Sistemas Ltda. contra o Acórdão 6922/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e as de outras empresas, imputando-lhes débitos e multas, em função da cobrança indevida de Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF) em contratos celebrados com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para o desenvolvimento do China-Brazil Earth-Resources Satellite (CBERS), mesmo após a extinção do tributo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais interessados.